Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PEDINDO DE ISENCÃO DA PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não encontra amparo na legislação criminal o pedido de isenção do pagamento de multa fixada em condenação penal, haja vista que seu acolhimento vai de encontro com o princípio constitucional da legalidade.
2 - Ademais, é imperioso frisar que essa reprimenda ostenta caráter penal, razão pela qual não se submete ao livre arbítrio do julgador.
3 – Apelação conhecida e desprovida.